Tribunal: TJBA
Processo: 8005094-52.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005094-52.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: MARIA MEIRE RIBEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS, BIANCA COSTA NEVES, ISABELA CARRA SCHIOCHET

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PACIENTE IDOSA COM NEOPLASIA CEREBRAL GRAVE. MEDICAMENTOS DE USO OFF-LABEL REGISTRADOS NA ANVISA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência para fornecimento do tratamento oncológico com os fármacos Irinotecano e Bevacizumabe, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura de tratamento quimioterápico sob a justificativa de uso off-label e ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS configura conduta abusiva da operadora de saúde.

3. Analisa-se se o atraso de quase dois meses no cumprimento da liminar para fornecimento da medicação para neoplasia cerebral agressiva em paciente idosa enseja reparação por danos morais e se o montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão cobertas pelo contrato, mas não o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente. A escolha dos medicamentos Irinotecano e Bevacizumabe, devidamente registrados na ANVISA, é de competência exclusiva do oncologista assistente, sendo abusiva a limitação baseada no caráter off-label ou na taxatividade referencial do Rol de Procedimentos da ANS, conforme a Lei nº 14.454/2022.

6. A recusa injustificada de cobertura para tratamento de câncer cerebral agressivo em paciente de 72 anos de idade, gerando retardo de quase dois meses na medicação, agrava a angústia fática e o abalo psicológico, configurando dano moral
in re ipsa
.

7. Manutenção do valor fixado a título de danos morais em R$ 15.000,00, montante que se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos parâmetros de proporcionalidade deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura de medicamentos off-label, registrados na ANVISA e prescritos por médico assistente, configura abusividade, especialmente quando indispensáveis ao tratamento de moléstia grave."

"2. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas admite cobertura excepcional de tratamentos não previstos, desde que atendidos critérios de eficácia e necessidade médica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005094-52.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante
Central Nacional Unimed
e apelada
Maria Meire Ribeiro de Araújo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça